Tribunal: TJES
Processo: 5021449-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021449-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA AMANCIO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021449-52.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: SANDRA MARIA AMANCIO e ODIMAR MATIAS DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos constantes nos autos, defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Trata-se de ação ajuizada por SANDRA MARIA AMANCIO e ODIMAR MATIAS DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual aduzem que o veículo de placa MRZ2163, à época dos fatos, tinha como proprietária a 1ª requerente, mas quem o utilizava era o requerente Odimar. Afirma que no dia 26/07/2021, o requerente Odimar, enquanto dirigia o veículo pela BR101, KM254, na Serra/ES, foi abordado e autuado, gerando os Autos de Infração nº T538016147, T538016132, T538016124, T538016116 e T538016108. A 1ª requerente confirma que recebeu as notificações de autuação, mas perdeu o prazo administrativo para indicação do real condutor, o que gerou a abertura do processo de suspensão do seu direito de dirigir. Pede, em síntese, que seja efetivada a indicação de real infrator aos autos nº Autos nº T538016147, T538016132, T538016124, T538016116 e T538016108, para o segundo requerente, ODIMAR MATIAS DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n° 071.851.667-21.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, uma vez que a requerente Sandra afirma que recebeu as notificações de autuação, mas não fez a indicação do real condutor no prazo previsto no art. 257 do CTB. Pontuou que
“[...] trazer em juízo, mera declaração/indicação, do suposto real condutor, como vem ocorrendo em casos como tais, trata-se de banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiro.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença sustentando que há nos autos provas de que as infrações foram cometidas pelo recorrente Odimar.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Como bem enfatizado pelo juízo sentenciante, a própria recorrente Sandra, proprietária do veículo, afirma que
recebeu as notificações de autuação, mas não fez a indicação de condutor no prazo legal.

Ademais, ressalto que, nos termos do art. 134 do CTB, em casos de transferência de propriedade do veículo, o transmitente que não informar ao órgão executivo de trânsito a referida transferência, no prazo estabelecido, responderá solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida,
devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)